Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708360-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A AGRAVADO: WILTON MACHADO IRINEU D E S P A C H O Vistos, etc., Diante do conteúdo da petição do Agravante no ID 25534189 oficie-se ao Juízo de origem para esclarecer sobre eventuais irregularidades apontadas de liberação indevida dos valores bloqueados no prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator